Tribunal: TJDFT
Processo: 0814582-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR READAPTADO. GAA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO. BOA-FÉ DA SERVIDORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que tem por objetivo a declaração de legalidade no recebimento dos valores a título de Gratificação de Alfabetização – GAA, no período de 03/2016 a 03/2020.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta ser inequívoco o recebimento de boa-fé da gratificação, ao argumento de que a legislação de regência prevê a continuidade no pagamento da GAA após a readaptação do professor que já recebia a verba regularmente, em conformidade com a função que exercia anteriormente. Argumenta que até a sua readaptação em outubro de 2016 atuou em regência de classe com turmas que faziam jus à gratificação, sendo indevido, portanto, o ressarcimento da verba. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a devolução dos valores recebidos pela parte autora a título de Gratificação de Alfabetização - GAA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ tenha se retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor, o que se verifica no caso em análise.
7. No caso em análise, a recorrente esteve de licença para tratamento de saúde a partir de 24/4/2015, restrição temporária a partir de 10/10/2016 e readaptação definitiva a partir de 31/8/2017 (ID 74323891, p. 80). Conforme declaração da Escola Classe 03 do Gama, a professora participou da escolha de turmas (2o ano do ensino fundamental) no início do ano letivo de 2016, que dá direito à gratificação, em que pese seu afastamento laboral em razão da licença para tratamento de saúde (ID 74323891, p. 13 e 21).
8. A Lei 5.105/2013 em seu art. 19 preceitua que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Já o art. 27 dispõe que os professores de educação básica readaptados fazem jus a todas as gratificações percebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento, exceto a GAZR.
9. Apesar de a GAA possuir caráter propter laborem, é viável a continuidade do pagamento quando o professor de Educação Básica estiver recebendo o benefício na data do afastamento que resultou em sua readaptação (Lei 5.105/2013, art. 27). No presente caso, a recorrente comprovou a escolha de turma de alfabetização no ano letivo de 2016, anterior à sua readaptação, fazendo jus a gratificação, embora a regência de classe tenha sido restringida, em razão da licença para tratamento de saúde. Nesse sentido, a Portaria n. 28-SES preceitua que o servidor deverá participar do procedimento de distribuição de turmas mesmo estando no programa de readaptação funcional, com restrição temporária, no intuito de garantir o direito ao retorno ao trabalho, caso possível.
10. Desse modo, não restou comprovada a má-fé da recorrente, pois vinha percebendo os valores desde 2016 sem qualquer comunicação formal da Administração Pública. Ademais, a simples atribuição de que a falta de boa-fé da servidora consiste em ter que calcular todas as gratificações recebidas em seu contracheque mês a mês ao saber de irregularidades de pagamentos, quando pagos desde 2016, é desproporcional, em especial em período de tratamento médico.
11. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva da servidora, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo e da conclusão de culpa exclusiva do ente público, de modo que não há que se falar em ressarcimento, notadamente em face do transcurso do prazo decadencial para que a Administração Pública reverta o ato administrativo, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/99 e art. 178 da Lei Complementar n. 840/2011. Logo, merece reforma a sentença proferida. Precedentes: Acórdãos 1922119, 1908284, 1844865, 1756239.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inaugural e declarar a legalidade no recebimento dos valores a título de Gratificação de Alfabetização – GAA, pela parte autora, no período de 03/2016 a 03/2020.
13. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 5.105/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ Tema 1.009; TJDFT, Acórdão 1922119, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024. Acórdão 1908284, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024. Acórdão 1844865, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024. Acórdão 1756239, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2023.